Tribunal: STF
Processo: ARE 1566809
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:  



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. PROLAÇÃO DE JULGAMENTO PELA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO RELACIONAL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E BASE DE CÁLCULO DA PLR. ÓBICE PROCESSUAL. ART. 896, § 1º-A, DA CLT. 2. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. CSN. DIFERENÇAS DE PLR. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TST. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 219, III/TST. 5. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CABIMENTO. No caso concreto, o Relator, pela via monocrática, manteve, pelos próprios e jurídicos fundamentos, a decisão objeto de recurso. Registre-se que a motivação por adoção das razões da decisão recorrida não se traduz em omissão no julgado ou na negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a fundamentação utilizada pela instância ordinária se incorpora à decisão proferida pela Corte revisora – e, portanto, a análise dos fatos e das provas, bem como do enquadramento jurídico a eles conferido. Dessa forma, considerando-se que o convencimento exposto na decisão recorrida é suficiente para definição da matéria discutida em Juízo, com enfrentamento efetivo dos argumentos articulados pela Parte Recorrente, torna-se viável a incorporação formal dessa decisão por referência. Ou seja, se a decisão regional contém fundamentação suficiente – com exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas -, a adoção dos motivos que compõem esse julgamento não implica inobservância aos arts. 93, IX, da CF/88, e 489, II, do CPC/2015. Assim sendo, a prolação de julgamentos pela técnica da motivação relacional não viola os princípios e garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), além de preservar o direito à razoável celeridade da tramitação processual (art. 5º, LXXVIII). Revela-se, na prática, como ferramenta apropriada de racionalização da atividade jurisdicional. Nesse sentido, inclusive, posiciona-se a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a confirmação integral da decisão agravada não implica ausência de fundamentação, não eliminando o direito da parte de submeter sua irresignação ao exame da instância revisora. No mesmo sentido, decisões proferidas pelo STF. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido”. (eDOC 53 – ID: 8bb82bd5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. (eDOC 58 – ID: 53b9d1cd)



    Nas razões recursais, explica-se que a demanda dos autos versa sobre pedido de diferenças de participação nos lucros e resultados relativas aos exercícios de 1997 a 1999, cujo pagamento ocorreu em abril/2000. Acrescenta-se que a ação foi proposta em 2006 e que o acórdão recorrido teria afastado a prescrição total sob o argumento de que a actio nata se daria com a divulgação da distribuição dos lucros em 2001.



    É o relatório.



    Decido. 



    Quanto à irresignação com a prescrição das verbas cobradas, não há como se conhecer do recurso. O Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria no ARE-RG 697.514 (tema 583), de minha relatoria, DJe 14.9.2012, oportunidade em que rejeitou a repercussão geral, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão. Transcrevo sua ementa:  



    “Trabalhista. 2. Prescrição aplicável, se total ou parcial. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”.  



    Por outro lado, verifico que divergir do entendimento adotado pelo Tribunal a quo sobre a base de cálculo da participação nos lucros demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas fixadas em acordo coletivo, o que faz incidir as Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Ademais, esta Corte possui o entendimento firmado no sentido de que a controvérsia acerca do direito à participação nos lucros ou resultados de empresa, tal como posta nesta lide, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:  



    “Ementa: Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Prescrição. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário analisar o caso à luz da legislação infraconstitucional aplicada, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório e as cláusulas do acordo coletivo, o que é vedado neste momento processual. Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1527375 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2025)  



    “EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Direito adquirido. Inovação recursal. Erro material. Multa. Não cabimento. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Mantido o não provimento do agravo regimental. 1. A questão relativa à ocorrência de prescrição das parcelas referentes à PLR, no caso concreto, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como do respectivo acordo coletivo, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, consoante o teor das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Ocorrência de erro material no julgado embargado, vez que existente, nas razões do voto, afirmação acerca de inovação recursal que não se relaciona com a fundamentação do agravo interno interposto pela embargante. 3. Afastamento da multa imposta no agravo regimental, pois o referido recurso não se enquadra na hipótese do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para reconhecer o erro material referente à inovação recursal em sede de agravo interno e afastar a multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Mantido o não provimento do agravo regimental com relação à incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF”. (ARE 1250299 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente